Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-63.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002626-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFFAELLA JHENIFER GONCALVES PAES - CPF: 061.517.141-99 (APELADO), CRISTINA PEREIRA DA SILVA FERNANDES - CPF: 730.688.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – PROVA DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E QUITAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa ao incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, quando houve renegociação da dívida e adimplemento das prestações, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança Indevida c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1002626-63.2023.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por RAFFAELLA JHENIFER GONÇALVES PAES, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A sentença condenou ainda o Banco, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. (cf. Id. 199758676)

O apelante afirma que “a fixação de montante correspondente à indenização por eventual dano não pode ser lançada de forma aleatória, mas deverá ser calcada em justos fatores. O dano moral deve ser arbitrado com moderação, a fim de evitar o lucro fácil e locupletamento indevido”, portanto, “é absolutamente irrazoável o montante concedido na sentença aguerrida, a titulo de danos morais, uma vez que o sofrido mais se assemelha ao dissabor que ao transtorno, constrangimento ou qualquer dano digno de reparação”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reduzido o valor indenizatório e, que “
corrigido o valor devido a partir do arbitramento da decisão” (cf. Id. n. 199758691)
.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 199758693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/ DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGÊNCIA, proposta por RAFFAELLA JHENIFER GONÇALVES PAES, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, por falha na prestação do serviço.

A parte Requerente aduz em síntese, que renegociou financiamento de um veículo em 20/10/2022, no valor de (R$ 25.105,19), no qual se comprometeu a pagar uma entrada no valor de (R$ 5.625,10), e mais 23 parcelas mensais e consecutivas no valor de (R$ 1.091,53), efetuando o pagamento da entrada e das parcelas dos meses de novembro e dezembro de 2022, todavia, foi surpreendida com a informação seu nome estava inserido no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito pela parte Requerida, referente a inadimplência no valor (R$ 2.183,06) do aludido contrato financiamento renegociado pactuado, sendo a cobrança e restrição indevida.

(...)

No caso em tela, a parte Requerente alega não estar inadimplente com contrato renegociado pactuado, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão do apontamento do seu nome nos órgãos restritivos de crédito (Id. 107872513).

O banco Requerido, por sua vez, aduz estrito cumprimento dever não havendo que falar em restrição creditícia indevida, tampouco indenização de ordem material e moral.

Todavia, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual a parte Requerida precisa demonstrar cabalmente que o consumidor restou inadimplente com contrato renegociação pactuado que deu origem a restrição, o que não o fez.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato principal foi renegociado sob n.º 245620636 (Id. 107872509 e 107872515) e que as parcelas referentes aos meses 11/2022 e 12/2022 do contrato renegociado foram pagas, inclusive antes da data do vencimento (Id. 107872510 e 107872511), sendo que a negativação indevida com inclusão em 26/12/2022 (Id. 107872513), referente ao contrato renegociado, o que evidencia a má prestação de serviço.

POIS BEM. Apesar de o banco Réu sustentar a regular negativação da parte Autora por inadimplência do contrato renegociado avençado (Id. 107872509 e 107872515), não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da parte Requerente, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a baixa na restrição creditícia indevida.

Devidamente comprovada adimplência da parte Autora no pagamento das parcelas (Id. 107872510 e 107872511) do contrato renegociado (Id. 107872509 e 107872515), demonstrada está a falha na prestação de serviços, consistente no ato ilícito, bem como o nexo de causalidade entre o ato e os danos sofridos ante a restrição creditícia indevida.

A parte Autora logrou êxito em demonstrar que se mantinha adimplente com pagamento das mensalidades do contrato renegociado contratado (Id. 107872510 e 107872510) quando seus dados foram inseridos perante os órgãos de proteção ao crédito (Id. 107872513). Em contrapartida, a parte Ré não demonstrou inadimplemento, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Quanto ao dano moral, na hipótese vertente, se afigura in re ipsa, tendo em vista a prática abusiva em desfavor da parte consumidora, principalmente em razão da ineficiência dos serviços prestados pela parte Ré, vez que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

(...)

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte Requerente RAFFAELLA JHENIFER GONÇALVES PAES, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, e por consequência, TORNAR definitiva a tutela de urgência deferida (Id. 107992614).

“CONDENO a parte Requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.”.

Em razão da sucumbência, tendo a Autora descaída em parte mínima do pedido, artigo 86, paragrafo único do CPC, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

É inegável que autora e ré inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Porém, mesmo nos casos em que a relação é regulada pelo CDC, em que é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso não significa isentá-lo do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). A inversão do ônus da prova não consiste em simples transferência ao fornecedor do ônus integral probatório, sendo, sim, necessária a observância da distribuição prevista no art. 373 do CPC.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa do consumidor, contudo, sem comprometer a isonomia do processo, isto é, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como se portou o autor/apelante neste feito.

No presente caso, a autora não nega a contratação do empréstimo, mas comprova que após renegociação da dívida, estava com as parcelas em dia, e, mesmo assim, a instituição financeira incluiu o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora, comprovou o pagamento das parcelas do contrato renegociado (cf. Id. 107872510, 107872511, 107872509 e 107872515), demonstrando a falha na prestação da instituição financeira, ao contrário do apelante que nada comprovou, desatendendo assim, à regra do art. 373, inciso II, do CPC.

A sentença apelada não comporta qualquer reparo quando à identificação do dever indenizatório resultante da comprovação da ilegalidade da cobrança, como também não comporta retificação no tocante a exclusão da dívida, bem como no tocante ao pagamento de indenização por danos morais, embora, neste particular, admito a procedência da irresignação da instituição financeira quanto ao valor da indenização.

Como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da frustação, angústia e infortúnio vivenciados pela autora/apelada ao ter seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, quando a renegociação do seu débito vinha sendo quitado mensalmente; não há nada a justificar a condenação no montante de R$ 15.000,00, até porque a requerente não demonstrou a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anormal apto a impor indenização de tão elevada monta.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Assim, considerando a extensão do dano causado à parte autora, admito que o valor indenizatório comporta a almejada minoração e que o
quantum
de R$ 7.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

No mais, não merece acolhimento o pedido do apelante para que, “corrigido o valor devido a partir do arbitramento da decisão”

Sobre o tema a sentença ficou que, o valor indenizatório fosse
“acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.”
., portanto, nenhum reparo a sentença nesse ponto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 7.000,00, permanecendo inalterado os demais termos da sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024